Tribunal: TJBA
Processo: 8001790-55.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001790-55.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: POLIANA SANTOS DANTAS DE SOUSA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 568 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ANÁLISE DOS ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO BACEN. INOBSERVADA. VALOR DO CONTRATO. PERCENTUAL MUITO SUPERIOR. NECESSIDADE DE REFORMA. SENTENÇA APELADA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. ENTENDIMENTO DO STJ C/C POSICIONAMENTO DESTE EG. TJBA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001790-55.2019.8.05.0274
, em que figuram como
Agravante
CREFISA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
e como Agravada a
POLIANA SANTOS DANTAS DE SOUSA;

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA